Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA DESPACHO Trata-se de ação rescisória (ID. n° 15885350) proposta por RONALDO BRANDÃO DOS SANTOS em desfavor de DÉBORA DE SÁ CÂMARA. A requerida contestou o feito ao ID. 22828466. Assim, intime-se o autor, no prazo de 15 dias, para, caso entenda pertinente, manifeste-se sobre a contestação da ré. Publique-se. Intime-se. Após, venham-me conclusos os autos. Brasília,29 de janeiro de 2021 15:47:33. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA